Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-62.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013336-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.326.794/0001-67 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), PRIME VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.527.051/0001-08 (APELADO), CONFIAGRO AGRIBUSINESS LTDA - CNPJ: 49.993.910/0001-01 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), FAM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.326.794/0001-67 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), PRIME VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.527.051/0001-08 (APELANTE), CONFIAGRO AGRIBUSINESS LTDA - CNPJ: 49.993.910/0001-01 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELANTE), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), PHILIPE BARCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 086.150.566-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ AFAMCA DESPROVIDO E RECURSO DA GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS PROVIDO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO DESEMBOLSO. EVENTO DANOSO. LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DA DENUNCIADA E DESPROVIDO O APELO DA REQUERIDA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando as rés ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente em terminal logístico provocado por veículo subcontratado. A lide secundária de denunciação também foi julgada procedente, com condenação da associação de proteção veicular ao ressarcimento e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se o possuidor de fato do veículo, que gere a proteção securitária e o aviso de sinistro, detém legitimidade passiva “ad causam”; (ii) verificar a subsistência da responsabilidade solidária entre proprietário e possuidor; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora em ilícito extracontratual (ação regressiva promovida por empresa de seguro veicular); (iv) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na lide secundária quando a denunciada é revel e não oferece resistência.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva em reparação de danos decorrentes de acidente automobilístico alcança não apenas o proprietário registral, mas também o possuidor direto que exerce o controle operacional e domínio de fato sobre o bem.
4. A solidariedade entre os causadores do dano e aqueles que detêm o controle da coisa é imperativo legal para garantir a integralidade da reparação, nos termos do regime de responsabilidade civil extracontratual.

5. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, buscados em ação regressiva, fluem a partir do desembolso.
6. Na lide de denunciação, a ausência de resistência da denunciada à pretensão de regresso, ainda que decorrente de revelia, obsta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciante, ante a inexistência de lide propriamente dita na relação secundária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré AFAMCA desprovido. Recurso da denunciada GLOBO provido.

Tese de julgamento:

"1. O possuidor de fato do veículo causador de dano, que exerce atos de gestão e controle operacional sobre o bem, responde solidariamente pela reparação civil. 2. É indevida a condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária quando inexiste resistência à denunciação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, 942; Lei n. 11.442/2007, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50145329220178130701, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/12/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023;

TJ-SC - Apelação: 50851992120228240023, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 18/02/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; TJ-MG - Apelação Cível: 50423509120248130145, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recursos de Apelação Cível interpostos por
AFAMCA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e
GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS,

em face sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação Regressiva de Indenização por Danos Materiais n.
1013336-62.2023.8.11.0003
, proposta por
FAM TRANSPORTES LTDA – ME,
em desfavor de
PRIME VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA
e da primeira apelante,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR as rés
, solidariamente, ao pagamento de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), bem como
JULGOU PROCEDENTE
a lide secundária de denunciação.

A apelante
GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS
sustenta a necessidade de reforma apenas no tocante à verba sucumbencial da lide secundária. Aduz que não ofereceu resistência à denunciação da lide e que sua revelia não pode ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte denunciante.

Requer “(...) b. O provimento do recurso, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a fim de reformar a decisão recorrida, excluindo-se a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da denunciante; c. Condenação da parte apelada aos ônus sucumbenciais (...)”.

Por sua vez, a apelante
AFAMCA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
(sob a denominação atual de Confiagro Agribusiness LTDA) reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a mera contratação de proteção veicular em favor de terceiro não transfere a posse qualificada ou a ingerência operacional sobre o bem. No mérito, assevera a inexistência de solidariedade por ausência de previsão legal ou contratual. Subsidiariamente, postula pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação e a limitação da verba indenizatória aos valores cujo desembolso foi efetivamente comprovado mediante recibos de quitação.

Requer o “(...) 1. PROVIMENTO do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da AFAMCA, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Art. 485, VI, CPC); 2. SUBSIDIARIAMENTE, caso mantida a condenação: o Afastar a responsabilidade solidária, reconhecendo a inexistência de dever jurídico da Apelante perante a autora; o Fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação; (Acórdão 1289465, 07136102720208070000, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020.) o Limitar o valor da condenação aos desembolsos efetivamente comprovados documentalmente com os devidos comprovantes de pagamento; Adequar o comando da lide secundária para que o ressarcimento pela GLOBO seja integral (principal e acessórios), nos limites da apólice. 3. Condenação dos Apelados em custas e honorários recursais (Art. 85, § 11, CPC)”.

Em contrarrazões, a apelada FAM Transportes LTDA - ME defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Verifica-se que os recursos são tempestivos e foram devidamente preparados. No que tange ao recurso da
AFAMCA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, observa-se houve o recolhimento do preparo em dobro, após determinação, afastando-se a deserção.

Consideram-se preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A apelante
AFAMCA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
sustenta sua ilegitimidade passiva aduzindo que a propriedade registral do veículo causador do sinistro pertence à corré Prime Veículos e Transportes Ltda. No entanto, tal argumento não prospera. No âmbito da responsabilidade civil por acidentes de trânsito, não apenas o proprietário registral, mas também o possuidor direto e o tomador do serviço que detém o controle operacional do veículo respondem solidariamente pelos danos causados a terceiros.

A AFAMCA mantinha contrato de proteção veicular específico para o caminhão de placa AYT4C82, com vigência iniciada em 11/04/2023, ou seja, apenas quatro dias antes do acidente. Somado a isso, os registros administrativos demonstram que foi a própria AFAMCA quem procedeu ao aviso de sinistro perante a associação de proteção, exercendo conduta típica de proprietária ou possuidora fática do bem. Assim, ao assumir os riscos da operação e a gestão do seguro do veículo, a apelante inseriu-se na cadeia de responsabilidade pelo fato da coisa.

Ademais, a subcontratação de transporte rodoviário de cargas, regida pela Lei n. 11.442/2007, estabelece em seu artigo 8º que o transportador responde pelas ações ou omissões de seus prepostos ou subcontratados. No caso em tela, a AFAMCA atuou como operadora logística detentora da posse do bem, o que atrai sua responsabilidade solidária.

Portanto, a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar a teoria da aparência e a responsabilidade pelo domínio de fato.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência de solidariedade e à extensão da obrigação indenizatória. Pois bem. É fato comprovado que o condutor do veículo subcontratado agiu com imperícia ao realizar manobra de marcha à ré em pátio logístico, vindo a colidir com a edificação destinada ao sistema de combate a incêndio da empresa Brado Logística.

O nexo de causalidade entre a conduta do preposto da subcontratada e o dano patrimonial sofrido pela autora,
FAM TRANSPORTES LTDA – ME,
que se viu compelida a indenizar o terminal para manter suas operações, estão devidamente demonstrados.

A solidariedade entre a proprietária registral (Prime) e a possuidora operadora (AFAMCA) decorre da aplicação do artigo 942 do Código Civil, que impõe a responsabilidade solidária a todos aqueles que concorrerem para a ofensa.

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”.

No contexto do transporte de cargas, a proteção ao terceiro prejudicado e ao transportador principal que honra suas obrigações exige que todos os integrantes da cadeia de execução do frete respondam pelo evento danoso. A AFAMCA, ao utilizar o veículo em sua atividade econômica e gerir seus custos de proteção, assume o ônus pelos riscos criados por sua utilização.

Quanto ao montante indenizatório, a apelante alega ausência de orçamentos e excesso no valor da reconstrução. Contudo, em observância ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia às rés a prova de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor. A autora apresentou contrato de empreitada detalhado, notas fiscais e comprovantes de transferência bancária que atestam o custo para a reconstrução de estrutura complexa de alvenaria, hidráulica e elétrica. As rés, por sua vez, limitaram-se a alegações genéricas, sem colacionar laudos técnicos ou orçamentos alternativos que pudessem infirmar a prova documental produzida.

No que tange aos comprovantes de pagamento, verifico que a autora demonstrou o desembolso integral do valor contratado através da soma dos documentos de id. 119101241, 135936849, 135936850 e 135936852. O fato de os pagamentos terem sido fracionados conforme a evolução da obra não retira a liquidez do dano, que corresponde ao valor total da nota fiscal de serviço emitida e quitada.

Quanto ao termo inicial de juros de mora, a apelante postula a sua incidência a partir da citação. Todavia, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, aplica-se o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o fluxo dos juros moratórios a partir do evento danoso. Embora exista uma relação contratual de transporte subjacente, o dever de indenizar regressivamente decorre do ilícito praticado pelo preposto no pátio de terceiros, o que atrai a regra da responsabilidade extracontratual, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do desembolso.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de ressarcimento proposta por associação de proteção veicular contra os causadores de acidente de trânsito, objetivando o reembolso dos valores pagos ao seu associado a título de indenização pelos danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de sub-rogação convencional em favor da associação autora; e (ii) analisar a responsabilidade dos réus pelo acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que inexistente relação associativa no momento do acidente, é válida a sub-rogação convencional estabelecida no termo de recebimento de benefício e quitação firmado entre a associação e o associado. 4. Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa, não apresentada no caso. 5. Os juros de mora, em ação regressiva, devem fluir a partir da data do efetivo desembolso pela associação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido em parte e provido para julgar procedente o pedido de ressarcimento. Sem honorários recursais em razão da redistribuição da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 346, 347 e 927; CTB, arts. 28, 29, II, e 42; CPC, arts. 373, II, e 1.013, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05 .2022; STJ, REsp n. 1.539.689/DF, Rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06 .2018. (TJSC, Apelação n. 5085199-21.2022 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 18-02-2025). (TJ-SC - Apelação: 50851992120228240023, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 18/02/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS POSTULADOS PELO SINISTRO OCORRIDO COM O ASSOCIADO DA EMPRESA AUTORA - TEMA INCONTROVERSO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPECTIVOS DESEMBOLSOS. - Aquele que pratica ato ilícito a acarretar dano a outrem está sujeito à reparação civil, consoante as redações dos arts. 186 e 927, do CC - São passíveis de indenização os prejuízos concretamente demonstrados, efetivos e inequívocos, pois, na interpretação das previsões dos arts. 186, 403 e 927, do Código Civil, afasta-se o damnum remotum - Os juros de mora e a correção monetária, incidentes sobre condenação decorrente do exercício de direito de regresso de Associação de Proteção Veicular, têm o termo inicial a partir da data dos efetivos pagamentos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50423509120248130145, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)”.

No que tange à lide secundária, assiste razão à apelante Globo Clube de Benefícios quanto à verba honorária, pois, em caso de denunciação da lide, se a denunciada aceita a sua condição ou, sendo revel, não oferece resistência à pretensão de regresso do denunciante, não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor deste.

No caso, a Globo Clube de Benefícios foi citada e permaneceu silente, sendo decretada sua revelia. Não houve, portanto, oposição ao direito de regresso postulado pela AFAMCA. A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe a existência de lide, ou seja, de resistência à pretensão.

Portanto, inexistindo resistência por parte da denunciada, a condenação imposta na sentença configura
error in procedendo
, devendo ser afastada para preservar o princípio da causalidade.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - CABIMENTO - FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA DENUNCIANTE - CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA - INVIABILIDADE. - Na lide secundária, comprovada a contratação de Seguro pela Denunciante, com cobertura para prejuízo sofrido por vítima de desastre envolvendo o veículo coberto, a Seguradora responde, solidariamente, pela reparação, conforme Súmula nº 537, do STJ - Inexistindo resistência da Litisdenunciada à intervenção instaurada, não lhe devem ser impostos os ônus sucumbenciais da Denunciação, sendo a obrigação do pagamento de tais encargos atribuída à parte Ré/Denunciante. (TJ-MG - Apelação Cível: 50145329220178130701, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/12/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)”

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AFAMCA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS para reformar parcialmente a sentença, tão somente para excluir a condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cabe majorar os honorários advocatícios devidos pelas rés na lide principal para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a solidariedade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026